Tribunal: TJMT
Processo: 0000874-23.2016.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000874-23.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” - BANCÁRIO -

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ARGUMENTAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - DESCABIMENTO - MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO QUE NÃO COMPORTA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a matéria for eminentemente de direito e não comportar a necessidade de dilação probatória, mormente quando possa ser aferido o valor do débito, por mero cálculo aritmético.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando à sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade, nos termos da Súmula 596 do STF.

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.o
0000874-23.2016.8.11.0040
, proposta em desfavor
de
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da necessidade de reforma da decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial, pugnando pelo reconhecimento de cerceamento de defesa.

Ademais, defende ser abusivo a aplicação de juros remuneratórios de 12,75% ao ano; Spread de Risco de 2,95% ao ano; juros compensatórios; juros moratórios de 1% ao mês; multa contratual de 10% sobre o valor do débito e demais encargos, todos cumulados; a cobrança de comissão de permanência; multa não compensatória e honorários.

Pugna seja aplicada ao caso a Lei da Usura, limitando a taxa de juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano, calculados na forma simples.

Ainda, aponta que a multa moratória máxima a ser aplicada é de 2% (dois por cento) sobre o valor vencido e não pago, sendo completamente ilegal a aplicação deste valor sobre os demais encargos.

Por fim, menciona a apelante que “
algumas alegações de abusividades sequer foram objeto de análise judicial, como a Comissão de Permanência (item XII da Cédula no. 360285), Spread de Risco (2,95 ao ano), comissão de reserva de crédito, entre outras abusividades alegadas na Cédula 104859
”.

Diante do exposto, pugna a apelante seja reconhecido o cerceamento de defesa e a sentença anulada; ou, seja a sentença reformada, julgando-se procedentes os pedidos elencados na exordial.

A instituição bancária apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que no presente caso é dispensável a realização de perícia, mormente porque, o débito exequendo é aferível por simples cálculo aritmético, requerendo seja afastadas as preliminares suscitadas.

Cita que “
o devedor pretende a aplicação ao caso de legislação inaplicável; sugere abusividades e ilegalidades, mas não diz quando, onde e porque se revelariam; vindica alinhamentos com um suposto entendimento do STJ, mas, não diz qual seria ele; pretende a limitação de encargos a um patamar que já estão limitados
”.

Pontua que a tese de abusividade dos juros compensatórios acima de 12% (doze por cento) ao ano há muito já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive editou a Súmula Vinculante n.o 7; de modo que o Decreto n.o 22.262 de 1933 - Lei de Usura - não se aplica às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Informa que “
as taxas de juros e encargos financeiros foram fixados sob a égide das deliberações governamentais do Conselho Monetário Nacional, na forma do artigo 14 da Lei n.o 4.829 de 1965, a qual institucionaliza o crédito rural
”.

Alega haver existência de autorização expressa do Conselho Monetário Nacional para cobrança de juros no percentual de 12,75% ao ano no contrato n.o 104859; bem como que no contrato n.o 360285

o encargo é de 2,5 % ao ano (patamar muito abaixo do teto almejado pelo embargante, de 12% ao ano).

Informa acerca das prorrogações da dívida que ocorreram em razão do contrato n.o 104859, diminuindo significativamente o percentual de juros.

Defende a legalidade da cobrança da taxa de juros pactuada, pois corresponde à determinação do Conselho Monetário Nacional, expressa na resolução e/ou carta circular acima destacadas, e, na pior das hipóteses, está significativamente abaixo da taxa de juros média do mercado para o mesmo período, sendo devida desde o período da normalidade até o integral pagamento do débito, sob pena de privilegiar-se a mora do devedor em detrimento dos direitos do credor.

No que tange aos juros moratórios, alegando se tratar de contrato de abertura de crédito fixo - Finame Agrícola - e não de cédula rural, pugna pelo reconhecimento da legalidade da pactuação dos juros moratórios na taxa cobrada.

Acerca da multa moratória, exara a instituição bancária que, embora o embargante vindique a limitação da penalidade ao percentual de 2% (dois por cento), no caso concreto essa foi a taxa aplicada.

Por fim, no tocante às questões remanescentes que não foram avaliadas pela sentença, elucida que não é permitido à parte colocá-las diretamente perante o Tribunal, o que representa infração a orientações basilares de processo e de procedimento e, caso assim fosse praticado, se adentraria em situação de supressão de instância, de violação ao duplo grau de jurisdição, o que é terminantemente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, mencionando que a parte apelante deveria alegar algo formal, na linha da negativa de prestação jurisdicional, coisa que não fez; requer seja o recurso interposto desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.o 0000874-23.2016.8.11.0040, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consoante relatado em sentença, opôs o autor ação de embargos à execução em desfavor da instituição bancária ré à visando a revisão do título executivo extrajudicial que aparelha a ação execução referencial, de n.o 0008803-44.2015.811.0040, sustentando basicamente dois pontos das cláusulas contratuais: i) abusividade da taxa de juros acima de 1,0% ao mês e, ii) ilegalidade da multa moratória de 10%.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, julgando antecipadamente a lide, admitindo a pactuação da taxa de juros remuneratória acima do limite de 12% (doze por cento) ao ano aos contratos bancários bem como que o embargante não demonstrou a abusividade alegada; e considerando legal a multa moratória de 10% (dez por cento); julgou improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs o autor recurso de apelação.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente as supostas ilegalidades alegadas, o que não ocorreu no caso em tela.

Prefacialmente, cumpre exarar que tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, o julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa. Isso porque, a prova pericial é desnecessária quando a questão discutida nos autos for exclusivamente de direito, tal como a alegação de abusividades contratuais praticadas em contrato de financiamento bancário.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, que versa que “
não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a matéria for eminentemente de direito e não comportar a necessidade de dilação probatória, mormente quando possa ser aferido o valor do débito, por mero cálculo aritmético
” (TJMT - N.U 0002337-21.2012.8.11.0046, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016).

Portanto, analisando os argumentos suscitados bem como as provas anexas aos autos, tem-se que não restou configurada o cerceamento de defesa vindicado pelo apelante.

Ainda, pertinente é mencionar que o autor apenas cita, sem apresentar argumentos e provas acerca de eventual abusividade no que tange à comissão de permanência, spread de risco e comissão de reserva de crédito (entre outras).

Desse modo, considerando ser vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas nos contratos bancários, nos termos da Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe discussão sobre suposta abusividade no que tange à comissão de permanência, spread de risco e comissão de reserva de crédito (entre outras).

No que tange aos juros, cumpre mencionar que resta pacificado o entendimento no colendo Superior Tribunal de Justiça de que as instituições financeiras não se sujeitam ao disposto na Lei de Usura, não indicando a fixação dos juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, por si só, abuso que autorize a sua revisão pelo Poder Judiciário; no entanto, verificando-se que referida taxa foi fixada em percentual abusivo, é cabível sua limitação à taxa média de mercado.

Ainda, conveniente citar que “
no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando à sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade, nos termos da Súmula 596 do STF
” (TJMT - N.U 1024087-11.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024).

Corroborando o quanto exposto, nos termos deste Tribunal de Justiça, destaca-se que “
muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.
” (TJMT - N.U 1042858-88.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Assim, analisando detidamente as provas constantes nos autos, deve-se considerar que deixou o autor de comprovar, por meio de documentos hábeis, a abusividade da taxa de juros estipulada, não podendo este se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - PERMITIDA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRETENDIDA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE -
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - 1o APELO PROVIDO - 2o RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] 4 - No caso, desnecessária a prova pericial, pois a julgadora singular, ao apreciar as cláusulas contratuais, não está adstrita à determinada prova, nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil, salvo quando a lei exigir. 5 -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade contratual
.
Para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. [...] (TJMT - N.U 0011539-71.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE TED -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. [...] 4.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. 5. Sentença reformada. 6. Recurso provido. (TJMT - N.U 1003068-10.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Assim, não restando comprovado pelo autor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição bancária, não há falar em revisão das taxas dos juros aplicadas.

Por fim, acerca da multa moratória, como bem exara a instituição bancária, embora o embargante vindique a limitação da penalidade ao percentual de 2% (dois por cento), no caso concreto essa foi a taxa aplicada; não tendo o autor comprovado aplicação da taxa por ele alegada, de 10% (dez por cento).

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024